Tribunal: TCU
Processo: 009.753/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil instituida por Maria Carolina Ezequiel Assimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil Ato e-Pessoal no 71870/2019 - Inicial, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil, Ato e-Pessoal no 71870/2019 - Inicial, instituída por Maria Carolina Ezequiel Assimos, em favor de Maria Eduarda Assimos de Aquino; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.